Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718059-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CALAZANS BARREIRA, GLAUCIA CALAZANS BARREIRA AGRAVADO: MARGARETE NICOLAU DE OLIVEIRA, IGOR NICOLAU DE OLIVEIRA BARREIRA, ISABELLE NICOLAU DE OLIVEIRA BARREIRA, ESPÓLIO DE IVO BARREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRE CALAZANS BARREIRA e GLAUCIA CALAZANS BARREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Processo n.o 0006946-23.2017.8.07.0001, em face de MARGARETE NICOLAU DE OLIVEIRA, IGOR NICOLAU DE OLIVEIRA BARREIRA, ISABELLE NICOLAU DE OLIVEIRA BARREIRA e ESPÓLIO DE IVO BARREIRA, que deferiu o pedido da agravada inventariante para o levantamento de Alvará para fins de pagamento dos débitos trabalhistas de caseiro da chácara pertencente ao espólio (ID 90074155 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 26230700), os agravantes alegam que a decisão restou omissa quanto às razões pela qual presumiu a necessidade dos serviços prestados pelo caseiro para evitar a deterioração da chácara. Apontam omissão ainda quanto a condição da agravada inventariante como herdeira, uma vez que tal ponto é controvertido; mas a aludida decisão se manifestou no sentido de que caso seja provado o uso do bem pela aludida parte, o quantum para pagamento do caseiro poderá ser descontado de seu quinhão; de igual modo, aduz que a decisão não tratou acerca da responsabilidade dos herdeiros agravados (IGOR e ISABELLE, filhos da inventariante), caso seja reconhecido o uso pessoal do bem pela inventariante, posto que estes, juntamente à inventariante, requereram o pagamento do empregado ao juízo. Aduzem que os agravantes impugnam a qualidade de herdeira da agravada inventariante, razão pela qual a decisão merece reforma quanto à alegação de que seria possível descontar do “quinhão” da inventariante o quantum despendido com o pagamento do caseiro, quando restar comprovado que esta utiliza o bem pessoalmente e com exclusividade. Narram que o caseiro do finado sequer residia no local, tinha horário de saída às 16h e prestava serviços diretamente ao finado. Por último, afirmam que a chácara não está sendo utilizada pelos agravantes, não é imóvel de utilização “recreativa” pela “família” e sequer necessita de um caseiro para sua conservação, posto que a função do “caseiro” anterior era prestar serviços pessoalmente ao finado, não à manutenção do bem. Ao final, requerem liminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita , o efeito suspensivo ativo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo não realizado, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Relatados, decido. Em relação ao primeiro agravante, este teve o pedido de reconhecimento do direito à gratuidade de justiça indeferido pelo Juízo de origem (ID 7621008), pois, não juntou os documentos pertinentes, para comprovar a alegada hipossuficiência. Agora, em sede recursal, requer novamente o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça. Contudo, apesar de juntar declaração de hipossuficiência (ID 7055861 – pág. 2) que possui presunção relativa de veracidade, não colacionou aos autos documentos comprobatórios de sua condição. Analisando os autos, de acordo com informações prestadas pela agravada MARGARETE NICOLAU DE OLIVEIRA nos autos (ID 7403847) o agravante é servidor público distrital aposentado e possui rendimentos líquidos mensais de R$9.142,94. E em consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a todos disponível, verifico que o agravante possui vínculo profissional, na qualidade de professor, junto às Faculdades Integradas do UNICESP, à Universidade Paulista (UNIP), ao Instituto de Ensino Superior Comunitário (INESC), bem como à Argos Consultoria e Serviços em Segurança da Informação (ARGOS), na qualidade de sócio quotista. Destaco que a veracidade das informações constantes no Currículo Lattes, bem como sua atualização é de responsabilidade do próprio declarante, de modo que a situação constatada enfraquece a suposta hipossuficiência financeira vivenciada. Em relação à segunda agravante, GLAUCIA CALAZANS BARREIRA, esta não juntou documentos pertinentes para comprovar a alegação, não bastando a mera declaração de hipossuficiência quando há, como no caso dos autos, elementos que indicam não se tratar de parte hipossuficiente. Com efeito, além dos agravantes não terem comprovado a hipossuficiência, quando instados para tanto, e de existirem nos autos elementos que permitem afastar a alegação de hipossuficiência, ressalto que, em se tratando de novo pedido de gratuidade de justiça, caberia aos agravantes comprovar que houve relevante alteração da situação financeira, o que também não foi feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se os agravantes para que promovam o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator